Tribunal: TJPA
Processo: 0002886-54.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002886-54.1995.8.14.0301

APELANTE: IVANILDE CARDOSO BASTOS, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, IVANILDE CARDOSO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECUSO ADESIVO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 924, II DO CPC – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA DIÁRIA – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, À UNANIMIDADE.

1. Juízo de Admissibilidade. Recurso principal conhecido ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso Adesivo não conhecido em razão de violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, entendendo estar plenamente satisfeito o crédito executado em favor do exequente e quite a obrigação do executado, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, bem como, que estaria preclusa qualquer discussão a respeito de diferença de valores atinentes a multa diária imputada contra a ré por descumprimento da obrigação fixada na sentença.

3. Hipótese dos autos em que houve manifestação expressa acerca do valor devido pela executada em razão da condenação transitada em julgado. Em face do reconhecimento da mora do executado, o magistrado de origem reputou como correto o valor indicado pela exequente, dando efetividade a sentença condenatória, independentemente da apresentação de qualquer informação por parte do executado. A solução adotada pelo magistrado se mostrou como forma alternativa à determinação da obrigação de fazer, tornando desnecessária a aplicação de multa diária ao executado.

4. Inexistência de violação aos princípios da segurança jurídica e da inalterabilidade da decisão judicial, na medida em que a decisão que comina
astreintes
não preclui e não faz coisa julgada, podendo o juiz, mesmo na fase de execução, alterar o valor da multa, suprimi-la ou substituí-la por outra forma de dar efetividade ao comando judicial, como ocorreu no caso em tela.

5. Por sua vez, contra a referida decisão não foi interposto qualquer recurso por parte da exequente, de forma que acertada a sentença que afirmou a impossibilidade de discussão de matéria já decidida, tendo se instaurado a preclusão
pro judicato
, nos termos do artigo 505 do NCPC.

6. Manutenção da sentença que se impõe.

7. Recurso principal conhecido e desprovido.

8. Recurso Adesivo não conhecido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença oriunda da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por IVANILDE CARDOSO BASTOS contra SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, a qual julgou improcedente a impugnação apresentada e extinguiu a execução, dando como plenamente satisfeito o crédito executado, nos seguintes termos:

Passo a decidir:

Desta impugnação falou a parte exequente às fls. 317/324.

Como preliminar de contraponto a parte exequente arguiu falta de amparo legal dos embargos de declaração e intempestividade da peça impugnativa, matérias já superadas pela decisão de fls. 325/327 e julgamento do Agravo de Instrumento nº 015238-1/2009.

A única questão da impugnação do executado é o excesso de execução.

Quanto a este ponto, não mais há que se discutir também, uma vez que a matéria foi decidida nos autos.

Vejamos:

Com a petição de cumprimento de sentença fls. 163/165, o exequente apresentou o valor inicialmente a ser executado.

Posteriormente, pela petição de fls. 244, a parte executada vem aos autos e apresenta o valor que entende ser o correto.

Este incidente acabou antecipando a discussão sobre este ponto, uma vez que a parte exequente contraditou às fls. 253/255, apresentando como valor correto o indicado às fls. 255/257.

Houve atualização às fls. 269/271.

Este incidente quanto ao valor executado foi decidido
incidenter tantum
às fls. 273, nos seguintes termos:

Dessa maneira considero descumprida a determinação contida na parte dispositiva da decisão de fls. 140/152, julgando procedente a impugnação de fls. 253/255 quanto ao valor apresentado pela exequente.

Esta decisão foi mantida integralmente pela decisão de fls. 325/327 que julgou os Embargos de Declaração opostos pela parte executada, nos seguintes termos:

Ante ao exposto e por tudo o que nos autos consta, por não considerar presentes nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 535 do CPC, conheço dos embargos, mas deixo de acolhê-los, mantendo a decisão de fls. 273 em todos os seus termos.

Portanto, matéria decidida e superada em todas as nuances. Ademais, o Agravo de Instrumento nº 016704-1/2009, que guerreou a decisão de fls. 325/327, foi negado seguimento, conforme fls. 400/401.

Isto posto, nos termos dos art. 505 e 507 do CPC/2015, declaro preclusa a matéria, dando como matéria apreciada e decidida quanto ao crédito executado pelo exequente em relação ao executado.

Os valores já foram devidamente recebidos pela exequente, conforme consta dos autos, fls. 320.

Por todo o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO do executado de fls. 277/285 dos autos, dando como plenamente satisfeito o crédito executado em favor da exequente e quite a obrigação do executado, nos termos do art. 924 inc. II do CPC.

Condeno o executado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor executado às fls. 320 dos autos, que deverá ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo IPCA-IBGE, tudo nos termos do art. 85 § § 1º e 2º ambos do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Opostos Embargos de Declaração pela ré, foi dado provimento ao recurso (2390135 - Pág. 5), para retificar a inexatidão material relativa à parte da sentença de fls. 506, passando assim a constar:

Condeno o executado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor executado às fls. 271, que deverá ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo IPCA-IBGE, tudo nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º ambos do CPC/2015.corrigir a ambas as partes, os mesmos foram rejeitados em decisões de ID 2390135 - Pág. 5 e 2390136 - Pág. 15.

Por sua vez, os Embargos de Declaração opostos pela parte autora foram rejeitados em decisão de ID 2390136 - Pág. 15.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte IVANILDE CARDOSO BASTOS apresentou apelação alegando que a sentença teria decidido pela integral satisfação do crédito, desconsiderando a multa por atraso (astreinte) aplicada na sentença e reconhecida como devida pelo próprio juízo
a quo.
Requer a reforma da sentença para que seja determinado à recorrida, o pagamento da multa arbitrada, que perfaz o valor de R$ 2.295.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela ré (ID 2390138).

A parte SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS apresentou Recurso de Apelação Adesivo (ID 2390139) requerendo a reforma da sentença com a total procedência da impugnação apresentada para que seja afastado o excesso de execução. Na hipótese de manutenção da sentença, requer a redução dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 2390140).

Recebi os autos por redistribuição, em razão de prevenção.

É o relatório.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão do feito na primeira sessão disponível do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

1.1 – Recurso Principal

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação principal.

1.2 – Recurso Adesivo

No que tange a apelação adesiva, verifico que a parte autora, em sede de contrarrazões, alega questão prejudicial ao recebimento do recurso manejado pela parte ré, em atenção ao princípio da singularidade ou unirrecorrebilidade recursal, segundo o qual, para cada decisão cabe apenas um único recurso eleito pela legislação como correto.

Afirma que a empresa ré manejou grosseiramente recurso de agravo de instrumento ao invés de apelação, contra a sentença que julgou a impugnação e deu por satisfeita a obrigação, em afronta ao art. 1.009 do CPC e, posteriormente, apresentou recurso de apelação adesivo contra a mesma decisão, o que não é admitido pelo sistema recursal pátrio, em face da preclusão consumativa.

Requer o não conhecimento do recurso adesivo interposto, sob pena de contrariedade aos princípios da singularidade e paridade de armas, além da preclusão consumativa.

Passo a analisar tal questionamento.

De fato, compulsando os autos, verifico que contra a sentença ora recorrida, em 22 de maio de 2019, a empresa ré apresentou Agravo de Instrumento, o qual tramitou sob o nº. 0803939-27.2019.8.14.0000 e teve seu conhecimento negado por este relator, em 12 de agosto do mesmo ano, em razão de erro grosseiro. Ocorre que, em 2 de julho de 2019, antes mesmo do julgamento do anterior agravo de instrumento, foi interposta a presente apelação adesiva, contra a mesma sentença que julgou improcedente a impugnação e extinguiu a execução.

A meu ver, é patente a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, restando configurada a preclusão consumativa ante a interposição de anterior recurso contra a mesma decisão, ainda que o mesmo não tenha sido conhecido. De fato, com a interposição do primeiro recurso, se esgotou a possibilidade de insurgência da empresa ré contra a sentença, de forma que não pode, por meio de recurso adesivo, repetir as questões abordadas em agravo de instrumento não admitido.

Este é o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais pátrios
[1]
, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS (RECURSO ORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL) EM FACE DO MESMO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO, PROTOCOLADO POSTERIORMENTE (NO CASO, O RECURSO ESPECIAL), EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O princípio processual da unirrecorribilidade, associado à existência de prazos preclusivos para a interposição de recursos, impede que uma mesma decisão seja recorrida em momentos processuais diversos.

2. A apresentação, pela mesma parte, de dois recursos contra o mesmo decisório, importa na inadmissão do segundo que, no caso, é o Recurso Especial, em virtude da preclusão consumativa.

3. Protocolado o recurso incorreto, não seria possível à parte, ainda que dentro do prazo, apresentar aquele previsto pela lei, porquanto implicaria afronta aos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade das decisões ( AgRg no Ag 463.392/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 16.12.2002).

(...)

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 757.949/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016) (grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

2. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1609526/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 06/10/2017)

Desta forma, verifica-se claramente o não cabimento do presente recurso adesivo, tendo ocorrido a preclusão consumativa, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Assim, impõe-se o não conhecimento do Recurso de Apelação Adesivo, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Feitas estas considerações, passo a analisar os argumentos trazidos no recurso principal.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, entendendo estar plenamente satisfeito o crédito executado em favor do exequente e quite a obrigação do executado, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, bem como, que estaria preclusa qualquer discussão a respeito de diferença de valores atinentes a multa diária imputada contra a ré por descumprimento da obrigação fixada na sentença.

Pretende a autora/apelante, a reforma da sentença guerreada para que seja reconhecido o direito do credor ao produto da aplicação da multa diária compreendida no período de 30/05/2008 (data do protocolo de petição em cumprimento a determinação de indicação do valor detalhado a ser pago à autora) e 06/08/2009 (data da decisão que definiu o valor devido à autora).

Afirma a autora que foi reconhecida a mora da ré no que tange a apresentação do valor devido correspondente ao prêmio do seguro contratado, em decisão de fls. 273, de modo que seria imperiosa a aplicação da multa no período correspondente. Alega ainda, a violação aos princípios da segurança jurídica e da inalterabilidade da decisão judicial. Vejamos.

Inicialmente, em relação aos pontos que interessam ao presente julgamento, entendo ser necessário fazer um resumo do andamento do cumprimento da sentença, que ao passo em que reconheceu o direito da autora de receber a diferença entre o valor segurado contratado pelo
de cujus
e o saldo devedor, determinou a ré que apresentasse o valor detalhado a ser recebido pela autora, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Transitada em julgado a sentença condenatória, a credora deu início ao cumprimento de sentença, em 17/08/2006, requerendo a intimação da ré para o pagamento do valor de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais) que corresponderiam a 142 dias de mora do devedor em cumprimento a obrigação de fazer.

Apresentada exceção de pré-executividade pela embargada, a mesma foi julgada procedente após a interposição do agravo de instrumento que tramitou sob o nº. 00208984420068140301, no qual, o então relator do feito entendeu pela inexigibilidade do título no que se refere a obrigação de fazer e aplicação da multa diária, na medida em que “
para o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, após a nova redação do art. 644, da Lei nº 10.444/02, é imprescindível a intimação pessoal da parte para a constituição em mora”
(acórdão de nº 65.395).

Em seguida, em decisão de ID 2390123 - Pág. 11, em 24 de abril de 2008, foi determinada a intimação pessoal do requerido a fim de acostar aos autos o valor detalhado a ser recebido pela vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme determinado na sentença executada.

Inexiste nos autos, informação acerca da efetiva intimação pessoal do executado, nesta oportunidade.

A empresa ré, em 30/05/2008, peticionou informando como devido, o valor de R$ 13.210,70 (treze mil, duzentos e dez reais e setenta centavos), solicitando a expedição de guia para depósito do valor.

Instada a se manifestar, a parte autora impugnou o valor apresentado pelo réu, apontando como devida a quantia de R$ 123.328,73 (cento e vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), já abatido os valores depositados (fls. 270 – ID Num. 2390123 - Pág. 50).

Em decisão de fls. 273 (ID 2390123 - Pág. 55), o magistrado de origem reputou não cumprida a obrigação de fazer por parte da executada e em consequência, considerou como devido o valor indicado pela exequente.

Após a apresentação de impugnação por parte da executada, remessa do feito a contadoria do juízo, manifestação das partes e levantamento de valores, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a impugnação e declarando satisfeita a obrigação com a consequente extinção da execução.

Opostos embargos de declaração pela autora, os mesmo foram rejeitados, ressaltando o magistrado que pretende a exequente rediscutir matéria já decidida nos autos, tendo a sentença registrado a preclusão da matéria com o reconhecimento da plena satisfação do crédito.

Em sede de apelação, a parte exequente alega que a sentença teria desconsiderado a multa por atraso (astreinte) aplicada na sentença e reconhecida como devida pelo próprio juízo
a quo.
Requer a reforma da sentença para que seja determinado à recorrida, o pagamento da multa arbitrada, que perfaz o valor de R$ 2.295.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais).

Não merecem acolhida, a meu ver, os argumentos da autora/exequente/apelante. Passo a explicar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado de origem, em 06 de agosto de 2009, se manifestou expressamente acerca do valor devido pela executada em razão da condenação transitada em julgado, acolhendo o
quantum
indicado pela própria exequente em petição de fls. 269/270 (ID 2390123 - Pág. 50), em decisão de fls. 273 (ID 2390123 - Pág. 55) cujo teor se transcreve:

Vistos, etc.

Na decisão de fls. 140/152, restou certo que a executada deveria apresentar o valor devido quanto ao prêmio do seguro contratado.

No entanto, dessa obrigação não se desincumbiu a executada, mesmo após várias manifestações nos autos. Só o fez depois de instado a fazê-lo, sob pena de multa diária, o que, contudo, já havia restado consignado na decisão ao norte citada. Assim, considero que apesar de às fls. 244 a executada protocolar petição no sentido de estar cumprindo o que ficou determinado em sentença deste juízo; considero não cumprida obrigação, uma vez que apesar de a mesma ter juntado um demonstrativo de evolução do débito que julga devido, não trouxe aos autos documento comprobatório do valor a partir do qual atualizou o valor do prêmio.

Dessa maneira considero descumprida a determinação contida na parte dispositiva da decisão de fls. 140/152, julgando procedente a impugnação de fls. 253/255 quanto ao valor apresentado pela exequente.

Diante disso, defiro o pedido de fls. 269/270, determinando seja a executada intimada por seu patrono habilitado nos autos a pagar o valor do débito consignado às fls. 271 no prazo de quinze dias, sob pena de em não o fazendo, ser acrescido ao valor, a multa de 10% e, a seguir, após indicação da parte exequente, serem penhorados bens suficientes à garantia do crédito da exequente.

Intimem-se.

Como se verifica, em face do reconhecimento da mora do executado, o magistrado de origem reputou como correto o valor indicado pelo exequente, dando efetividade a sentença condenatória, independentemente da apresentação de qualquer informação por parte do devedor. A solução adotada pelo magistrado se mostrou como forma alternativa à determinação da obrigação de fazer, tornando desnecessária a aplicação de multa diária ao executado..

Ademais, diversamente do alegado pela apelante, a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada
[2]
, podendo o juiz, mesmo na fase de execução, alterar o valor da multa, suprimi-la ou substituí-la por outra forma de dar efetividade ao comando judicial, como ocorreu no caso em tela.

Por sua vez, contra a referida decisão não foi interposto qualquer recurso por parte da exequente
, o que deveria ter sido feito na medida em que pretende discutir a incidência de multa diária no período compreendido entre 30/05/2008 (data do protocolo de petição em cumprimento a determinação de indicação do valor detalhado a ser pago à autora) e 06/08/2009 (data da decisão que definiu o valor devido à autora), ou seja, interstício anterior a decisão prolatada.

Em verdade, compulsando os autos verifico que a parte exequente passou a requerer a incidência da multa diária, nos termos ora requeridos, apenas em 16 de maio de 2016 (ID

2390129 - Pág. 30/33), após o retorno dos autos do contador do juízo, quando já havia feito, inclusive o levantamento do valor considerado como devido pelo magistrado de origem, pretendendo reavivar discussão já superada há muitos anos, o que não se admite.

Assim, entendo acertada a sentença que afirmou a impossibilidade de discussão de matéria já decidida, tendo se instaurado a preclusão
pro judicato,
nos termos do artigo 505
do NCPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

O instituto da preclusão
pro judicato
atinge diretamente o exercício da função jurisdicional, sendo imperioso o seu reconhecimento pelo magistrado, independentemente da provocação das partes, para a preservação da ordem pública e da segurança jurídica (EDcl no REsp 1513017/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 14/09/2017).

Dito isto, não merece reforma a sentença recorrida, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração, no ponto em que ressaltou que pretende a exequente rediscutir matéria já decidida nos autos, registrando a preclusão da questão com o reconhecimento da plena satisfação do crédito.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto
, verificando a preclusão da matéria atinente ao valor executado e, a inexistência de violação aos princípios da segurança jurídica e da inalterabilidade de decisões judiciais, CONHEÇO do recurso de apelação principal e LHE NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

(...)

APELAÇÃO ADESIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL -Exequente que havia interposto anteriormente Agravo de Instrumento - Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade - Inadmissibilidade. Recurso do executado conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido, não conhecido o adesivo da exequente.

(TJ-SP - AC: 00032877420138260370 SP 0003287-74.2013.8.26.0370, Relator: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 13/05/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. ANTERIOR OFERECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. Não se conhece da Apelação adesiva quando a parte já se valeu, para insurgir-se quanto à decisão, de anterior recurso de Agravo de Instrumento, que não foi conhecido. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Parte embargada que não alterou a verdade dos fatos. Interposição de Agravo de Instrumento noticiada nos autos. Litigância de má-fé não verificada. CONHECERAM EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA PARCIALMENTE ACOLHÊ-LOS, COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70080403959, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - ED: 70080403959 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019) (grifos nossos)

[2]

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL.

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO.

COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

Belém, 06/12/2022